Tribunal: CARF
Processo: 15465.002274/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002274/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
DANIELLE AGUIAR SAMPAIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 19, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 8.237,10, já acrescido de multa e juros de
mora.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 20,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, no valor de R$ 18.679,76, compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 405,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002274/2010-23
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002274/2010-23

A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida, fls. 04, sendo
especificado na complementação da descrição dos fatos que “a contribuinte não
comprovou a data em que o auxílio doença se transformou em aposentadoria por
invalidez”.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que está apresentando
carta de concessão na qual comprova que o auxílio doença foi transformado em
aposentadoria por invalidez em 08/11/2005.
Foi entregue no dia da retificação do documento o INFBEN- Informações do Benefício,
no qual consta informação da data do início do benefício (DIB) como 08/11/2005.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 31/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebido do INSS no
valor total R$ 18.679,76, sendo que a contribuinte alega ser tais rendimentos isento do imposto
de renda pessoa física, uma vez que ela é portadora de moléstia grave.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos do
INSS pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Conforme documento Carta de Concessão, fls. 06, a Contribuinte passou a receber
benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 08/11/2005.
A Notificação de Lançamento, que apurou a omissão de rendimentos da fonte pagadora
INSS, se refere ao Ano-calendário de 2007, quando a Contribuinte não mais recebia
benefício de auxílio doença, mas sim proventos oriundos de aposentadoria.
Cabe esclarecer que o fato de receber do INSS proventos de aposentadoria por
invalidez, por si só, não isenta a Contribuinte da tributação do Imposto de Renda.
Para fazer jus à isenção prevista na Lei 7.713/88 é necessário que a doença da
Impugnante esteja prevista entre as moléstias graves especificadas.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002274/2010-23

Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
O documento de concessão de aposentadoria por invalidez comprova que os
rendimentos recebidos do INSS tratam-se de proventos oriundos de aposentadoria.
Entretanto, não foi apresentado Laudo Pericial que comprove a existência de
moléstia tipificada legalmente.
Dessa forma, não existindo comprovação da moléstia grave através de Laudo
Médico oficial, consideram-se os rendimentos tributáveis, devendo ser mantida a
omissão de rendimentos apurada.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o lançamento.
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte anexa vários documentos no intuito
de comprovar a alegada cardiopatia, a qual lhe daria o direito à isenção do imposto de renda.
Contudo, deve-se esclarecer que o laudo médico oficial deve conter as seguintes
informações: órgão emissor, qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-
10 e elementos que o fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002274/2010-23

grave, devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e número do registro
no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial.
Compulsando os autos, não constatei nos documentos juntados aos autos de forma
clara, por meio de laudo médico oficial, que a Recorrente era portadora de cardiopatia grave, no
ano calendário em questão, qual seja 2007.
Logo, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, a qual manteve a
infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 63
DF CARF MF
Original